Tribunal: TJDFT
Processo: 0739649-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739649-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE ROCHA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL SA, ITAU UNIBANCO S.A., QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposto por CARLOS ALEXANDRE ROCHA contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor de doze parcelas dos mútuos. Em suas razões, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido oportunizada produção de provas pelas partes. No mérito, alega que: 1) não é necessária a demonstração de situação de força maior para que o consumidor seja considerado superendividado de boa-fé; 2) a Lei do Superendividamento não se aplica apenas nos casos em que as dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé; 3) a má-fé deve ser comprovada, o que não ficou demonstrado nos autos; 4) está de boa-fé, fato corroborado pela celebração de acordo com alguns dos réus e fiel cumprimento (ID 64191533). Requer a anulação da sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção de provas que comprovem a situação de superendividado. Subsidiariamente, requer que seja efetivada a repactuação compulsória das dívidas restantes, nos termos do art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e seja concedido o prazo de 180 dias para o início do pagamento (art. 104-B, §4o). O feito foi convertido em diligência, nos seguintes termos “converto o julgamento em diligência para que o apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (julho, agosto e setembro de 2024); 2) imposto de renda completo, referente aos anos-calendário 2023 e 2022; 3) extrato de dívidas do Serasa; 4) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Prazo: 10 dias.” (ID 65002402). O advogado do apelante apresentou petição de renúncia ao mandato, acompanhada de comprovante de que o autor foi devidamente notificado.” (IDs 65713947/49). Foi determinada a intimação pessoal de Carlos Alexandre para regularizar a representação processual e atender a diligência de ID 66002402 (ID 66095159). O Oficial de Justiça se dirigiu até o endereço indicado nos autos, mas foi informado pelo porteiro que o autor aluga para terceiros o apartamento ali localizado. Também ficou consignado que o Oficial de Justiça tentou contato pelo telefone cadastrado na portaria (61 99278-2872), mas que a ligação não foi atendida e que o número não é cadastrado no whatsapp (ID 66588097). Foi determinada nova tentativa de intimação do autor pelos números de telefone (11) 97100-9394, indicado na petição inicial, e (61) 99344-5268, informado pelo advogado na notificação enviada ao autor. O Oficial de Justiça certificou que não foi possível realizar a intimação, porque não houve qualquer resposta nas mensagens enviadas nos referidos telefones (ID 67632165). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do CPC, dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, não estão preenchidos os requisitos obrigatórios ao recebimento do recurso. Conforme relatado, após a interposição do recurso de apelação, o advogado do autor renunciou ao mandato. O autor foi notificado da renúncia por mensagem enviada por whatsapp, a qual foi devidamente respondida (ID IDs 65713947/49). Em razão da ausência da regularização da representação processual, foi determinada intimação pessoal do autor. Foram realizadas duas tentativas de intimação por oficial de justiça: 1) no endereço indicado na petição inicial; 2) nos números de telefone constantes no processo. Ambas as tentativas foram frustradas. Na primeira, o oficial de justiça certificou que foi informado pelo porteiro que Carlos Alexandre não reside no local e que o apartamento de sua propriedade está alugado para terceiros. Na segunda, foi certificado que não foi possível realizar a intimação devido à falta de resposta às mensagens enviadas aos números de telefone indicados. O art. 77, V, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que é dever da parte manter atualizado o endereço informado para recebimento de intimações. O art. 274, parágrafo único, prevê que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo (...)”. Assim, presume-se válida a intimação realizada ao apelante sobre a necessidade de regularizar sua representação processual. A título ilustrativo, consigne-se: “(...) INTIMAÇÃO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INTIMAÇÃO VÁLIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DAS RÉS. (...) 1. Comunicada a renúncia ao mandato, compete ao mandante constituir novo advogado no prazo de dez dias. Conferida oportunidade às rés/apelantes para regularização da representação processual, o respectivo mandado de intimação pessoal retornou com a informação de mudança do local. Presume-se válida a intimação (CPC, art. 274, parágrafo único) e não houve a regularização da representação processual. Apelação das rés não conhecida (art. 76, § 2o, I do CPC). (...) 4. Recurso das rés não conhecido. Recurso da autora conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1694981, 0708342-86.2020.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 27/04/2023, DJe: 09/05/2023.)” - grifou-se. Ainda que a intimação não pudesse ser considerada válida, registre-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.” (...) (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Desse modo, transcorrido o prazo sem a regularização da representação processual pelo autor, aplica-se o disposto no art. 76, caput, e § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” - grifou-se. Diante da ausência de requisito de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação com base no art. 932, III, c/c art. 76, §2o, I, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator